Tribunal: TJMT
Processo: 1006364-61.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006364-61.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EXTRA CAMINHOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.284.282/0003-19 (RECORRIDO), FERNANDO DE SOUZA CANDIDO - CPF: 017.251.661-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONISSON ALVES HERCULANO - CPF: 034.293.411-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA CONCEICAO NUNES SANTOS - CPF: 351.476.792-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EXTRA CAMINHOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.284.282/0003-19 (VÍTIMA), DEJAMILSON SEBASTIAO CONCEICAO ROCHA - CPF: 033.381.311-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 155, § 4º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DENUNCIADO CITADO POR EDITAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO – PLEITO DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTES DO STJ (V. G. AGRG NO ARESP Nº 1.840.837/SP, AGRG NO
HC
Nº 805.073/PR, AGRG NO
HC
Nº 747.441/SC) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A produção antecipada de prova testemunhal prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal possui caráter de medida cautelar voltada à segurança e conservação da prova.

Não há dúvida que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal e, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, evidencia-se a necessidade da antecipação de suas oitivas.

[...] A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do RHC n. 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula n. 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível. 2. Na espécie, como visto, a produção antecipada de provas de fato se justifica pela urgência, já que, no exercício de suas atividades laborais, por estarem constantemente sujeitas a crimes semelhantes, e pelo decurso do tempo, o depoimento de policiais poderia ser prejudicado pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos, fatos esses de extrema relevância para o esclarecimento do ocorrido. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 805.073/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Fernando de Souza Cândido
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos ação penal nº

1006364-61.2020.811.0042, que deferiu pedido de antecipação de provas (Id. 169357373).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito (Id. 169357377). Nas razões, sustenta que não há demonstração de qualquer fato concreto que justifique a produção urgente de alguma prova, requerendo a reforma da decisão para indeferir a produção antecipada de provas requeridas pela acusação (Id. 169357380).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta os argumentos da defesa, requerendo o desprovimento do recurso em sentido estrito manejado por Fernando de Souza Candido, devendo ser mantida na íntegra a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id. 169357382).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus fundamentos (Id. 169357383).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 172572679), adotando
per relationem
a fundamentação do Ministério Público de Primeiro Grau, nos termos do artigo 17, §§ 2º e 3º da Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Fernando de Souza Cândido
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos ação penal nº 1006364-61.2020.811.0042, que deferiu pedido de antecipação de provas
.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta no presente inquérito policial que, no dia 19 de novembro de 2020, por volta das 18h15min, o denunciado FERNANDO DE SOUZA CANDIDO, imbuído de animus furandi, percebendo que não havia ninguém observando, escalou o muro do estabelecimento comercial "Extra Caminhões LTDA Cuiabá", localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, bairro Vista Alegre, nesta capital, subiu no telhado e estaria tentando subtrair um aparelho de ar-condicionado da referida empresa, contudo foi flagrado pelas câmeras de monitoramento do local e abordado pelos seguranças.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DENUNCIA
FERNANDO DE SOUZA CANDIDO como incurso no artigo 155, §4º, inciso II (escalada) c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e requer seja citado e processado na forma da lei, ouvindo as testemunhas arroladas, prosseguindo-se até final julgamento. [...]”
(Id. 169357330)

Extrai-se dos autos, que o recorrente foi denunciado pelo crime de furto qualificado na forma tentada, sendo citado por edital, não apresentou resposta à acusação e, além de não ter constituído advogado para sua defesa.

O Ministério Público requereu a suspensão do processo e o decurso do prazo prescricional, além de pugnar pela determinação da antecipação de provas com oitiva da vítima e testemunhas arroladas (art. 366, CPP), e a decretação da prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal (Id. 169357372).

Após, o Juiz
a quo
proferiu decisão deferindo parcialmente o pleito Ministerial, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado
FERNANDO DE SOUZA CANDIDO
foi citado por edital (Id. 68290901), não apresentou resposta à acusação e tampouco constituiu advogado para sua defesa (Id. 77541527).

O Ministério Público requereu a suspensão do processo e do seu prazo prescricional, além da produção antecipada de provas e decreto de prisão preventiva, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (id. 101600005).

É o relatório.
DECIDO
.

Entendo que os pedidos do Ministério Público devem ser acolhidos parcialmente.

Considerando que o acusado após ser citado por edital não apresentou resposta à acusação e tampouco constituiu advogado para sua defesa, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, entendo que a declaração de suspensão do processo e o curso do prazo prescricional para a acusada é medida que se impõe.

No que pertine ao pedido de prisão do acusado, o Ministério Público não trouxe elementos capazes de demonstrar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não sendo bastante para o decreto segregatório a revelia do acusado.

Entendo que para que a prisão ocorra são indispensáveis a apresentação de fatos que justifiquem o periculum libertatis, assim como o necessário resguardo à ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Pronunciando-se sobre o tema, a jurisprudência tem reforçado a necessidade de prova do elemento volitivo do(a) acusado(a), no sentido de esquivar-se de pretender livrar-se da acusação.

Quanto aos indicativos da intenção do sujeito em obstaculizar a escorreita ação da Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
A fuga do distrito da culpa,
comprovadamente demonstrada nos autos
, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois
nítida a intenção do réu de obstaculizar
o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça” (HC 416.150/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018). (g.n.).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Tribunal de Justiça deste Estado firmou o seu posicionamento ao editar os Enunciados orientativos n. 6 e n. 26 da TCCR/TJMT (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), que preconizam, in verbis:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

“26. A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

Não fosse isso, nosso Egrégio TJMT em situação análoga de feito que tramita neste juízo recentemente desproveu RESE interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO VISANDO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos um dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o carcer ad cautelam apenas considerações genéricas acerca da suposta fuga do acusado. Sendo assim, na espécie, tendo em vista a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o presente pedido, não se pode falar em decretação da custódia cautelar do recorrido para garantia da ordem pública, tampouco por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Recurso desprovido
. (N.U 0006075-48.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022) (g.n.).

Assim, para que exista motivo idôneo para o decreto prisional deve estar demonstrado concretamente nos autos que a acusada busca subterfúgios para frustrar o direito do Estado de punir, bem como que não há outra alternativa para o exercício do jus puniendi, além do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada.

Na hipótese, o Parquet disse estar demonstrado que o acusado mudou de domicílio sem prévia comunicação, mesmo ciente da existência de investigação sobre fato delituoso de que tenha envolvimento, o que, no seu entender, evidência interesse no embaraçamento do regular trâmite processual, sem demonstrar nenhuma circunstância que sustente a sua afirmação, objetivamente nos autos.

Diante disso, ausentes os requisitos, o
indeferimento do pedido de prisão preventiva é medida que se impõe
.

Quanto ao pedido de antecipação de provas, o Ministério Público trouxe elementos capazes de demonstrar a presença dos requisitos previstos no art. 225 do CPP e, pois no caso vertente duas das testemunhas a serem ouvidas são policiais que podem se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo ou da não localização destas.

Para quem acompanha as rotinas forenses bem sabe que os agentes estatais de segurança pública, especialmente policiais militares, atendem em cada plantão um volume muito grande de ocorrências, e na grande maioria dos processos criminais acabam figurando como testemunhas, sendo que diante de tantas ocorrências e pelo decurso do tempo, esses profissionais não raras vezes apresentam dificuldades de se recordar de detalhes dos casos apurados, mesmo que não sejam tão antigos.

As vítimas e outras testemunhas, que não agentes de segurança pública, costumam viver poucas experiências nesse sentido, sendo mais provável que se lembrem com detalhes dos fatos mesmo após longo interregno, ao passo que isso tem menor probabilidade de ocorrer com quem atende ocorrências todos os dias.

Essa situação não escapa aos olhos do STJ, que apesar de ter editado a Súmula 455, passou a mitigar o próprio entendimento, para que nos casos de antecipação de provas em decorrência de suspensão do processo e do prazo prescricional que trata o art. 366 do CPP, fosse permitida, excepcionalmente, a medida para ouvir agentes de segurança pública em razão do decurso do tempo e risco de comprometimento das lembranças sobre os fatos.

Nesse sentido os julgados:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CARÁTER DE URGÊNCIA DEMONSTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não ser conhecido o paradeiro do acusado, após a sua citação por edital, o art. 366 do Código de Processo Penal possibilita ao Juiz condutor do feito determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, desde que o faça em decisão fundamentada, com motivação concreta.

2. No caso, a produção antecipada de prova oral foi determinada nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido da "necessidade da oitiva antecipada das testemunhas, que são agentes policiais, tendo em vista a possibilidade de as provas se fragilizarem com o esquecimento dos fatos pela própria natureza do ofício de quem atua diariamente no combate à criminalidade."
(RHC 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.) 3. Tal fundamento é válido, apto a determinar a antecipação de provas, sem qualquer ofensa à Súmula n. 455 desta Corte, primeira parte ([a] decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada [...]). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC n. 128.325/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 22/9/2020.) (g.n.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo". 2.
No caso, o Juízo de primeiro grau fundamentou a decisão de antecipação das provas não apenas em razão de os fatos narrados na denúncia terem ocorrido ainda no ano de 2010 mas sobretudo devido às características do caso concreto e ao risco de perecimento do acervo probatório, já que uma das testemunhas é policial civil que, "por autuar em diversos inquéritos policiais, tem comprometida a capacidade de memorizar detalhes de investigações concluídas há muito tempo". 3. Logo, a decisão de origem se encontra em consonância com o entendimento da Terceira Seção desta Corte, segundo o qual "a fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência
" (RHC n. 64.086/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, relator p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 9/12/2016). 4. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 393.855/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 18/12/2018.) (g.n.).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial. 2. Nos termos do entendimento pacífico desta Corte, cristalizado no verbete sumular n. 455, a produção antecipada de provas, com base no art. 366 do Código de Processo Penal, deve ser concretamente fundamentada, não bastando a mera alegação do decurso do tempo para se ter por urgente a medida.
3. No caso em tela, o Juízo de primeiro grau fundamentou a decisão de antecipação das provas não apenas em razão do tempo decorrido mas, também, pela perda da qualidade das provas prestadas por agentes policiais. 4. Compreendeu a 3ª Seção desta Corte justificável a antecipação de provas no caso de testemunhas policiais, ressalvada pessoal compreensão diversa, pois o tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos
. (ut, RHC 74.576/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 3/9/2018) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.385.635/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019.) (g.n.).

Esse também é o escólio do Egrégio TJMT ao decidir sobre situações análogas:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RÉU REVEL CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA – VIABILIDADE DA MEDIDA – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO – TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Embora a produção antecipada de provas seja uma medida excepcional, é justificável quando existe o risco concreto de o decurso do tempo trazer riscos à fidelidade da recordação dos fatos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte Estadual, inexistindo, in casu, ofensa à Súmula n. 455 da Corte Superior a ser sanada por esta i. instância revisora.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (N.U 0006395-98.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) (g.n.).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE ESTUPRO – CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ART.366 DO CPP – DEFERIDA A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 455 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA - RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA – TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 2 ANOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA – ENTENDIMENTO AMPARADO EM PRECEDENTES DO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É admissível a produção antecipada probatória nas hipóteses em que não havendo outros meios de prova disponíveis, a testemunha, em razão de seu ofício, tenha contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes do STJ e STF. Com efeito, os Tribunais Superiores têm entendido possível flexibilizar a aplicação do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ e, portanto, existindo risco de perecimento de prova essencial ao deslinde da causa, bem como, do comprometimento da busca da verdade real, a antecipação da produção probatória é medida legitima, sem que isso configure ofensa à Súmula nº 455 do STJ
. (N.U 0005890-10.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (g.n.).

Diante do exposto, presentes os requisitos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal,
DECLARO SUSPENSO
o processo e o curso do prazo prescricional para a acusada, presentes os requisitos, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal,
DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS
, e, por ausência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal,
INDEFIRO O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
do acusado
FERNANDO DE SOUZA CANDIDO
.

Devendo o processo seguir seus ulteriores termos
NOMEIO
a Defensoria Pública para defesa técnica do acusado. [...]”
(Id. 169357373)

Denota-se que o magistrado acolheu o pleito ministerial em relação à suspensão do processo (art. 366 do CPP), devido a não localização do acusado, bem como, a produção antecipada de provas, com fundamento do risco de seu perecimento.

Em relação à prisão preventiva, não decretou em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código Processual Penal.

A Defensoria Pública sustenta que não há demonstração de qualquer fato concreto que justifique a produção urgente de alguma prova, requerendo a reforma da decisão para indeferir a produção antecipada de provas requeridas pela acusação.

Verifico que a defesa não possui razão. Explico.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, segundo o qual
“a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”
(Súmula 455/STJ).

Entretanto, a Terceira Seção daquela Corte, por ocasião do julgamento do RHC 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível.

Isso porque se corre o risco de que o longo decurso de tempo prejudique a eficácia da memória em detrimento da apuração da verdade, sendo forçoso preservá-la em momento oportuno para a devida instrução do processo, visando ao esclarecimento dos fatos com a maior proximidade possível da sua verdade.

Vejamos:

[...] A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do RHC 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível. II - Na espécie, como visto, a produção antecipada de provas de fato se justifica pela urgência, já que no exercício de suas atividades laborais, por estarem constantemente sujeitas a crimes semelhantes, e pelo decurso do tempo, o depoimento das testemunhas poderia ser prejudicado pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos, fatos esses de extrema relevância para o esclarecimento do ocorrido. III - A análise do apelo nobre não demandou a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, mas tão-somente a revaloração jurídica dos fatos expressamente admitidos e delineados no acórdão objurgado. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.840.837/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato

(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022,DJe de 5/12/2022.)

[...] A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do RHC n. 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula n. 455/STJ, de modo que
as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível
. 2.
Na espécie, como visto, a produção antecipada de provas de fato se justifica pela urgência, já que, no exercício de suas atividades laborais, por estarem constantemente sujeitas a crimes semelhantes, e pelo decurso do tempo, o depoimento de policiais poderia ser prejudicado pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos, fatos esses de extrema relevância para o esclarecimento do ocorrido.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 805.073/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.) (negritou-se)

[...] Nos termos da Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo". 2. No caso, o acórdão recorrido deixa claro que as testemunhas de acusação e defesa da corré são comuns e correspondem aos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, e, por autuarem em diversos inquéritos policiais, tem comprometida a capacidade de memorizar detalhes de investigações concluídas há muito tempo. 3. Logo, a decisão de origem se encontra em consonância com o entendimento da Terceira Seção desta Corte, segundo o qual "a fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência" (RHC n. 64.086/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, relator p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 9/12/2016). 4. O art. 366 do CPP possibilita ao Juiz condutor do processo determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e o art. 156, I, faculta ao magistrado ordenar, de ofício, a produção antecipada de provas. 5. Agravo desprovido.”
(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC n. 747.441/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Ainda, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que
“a urgência para a realização da medida foi demonstrada pelo justo receio do perecimento da prova – seja pela possibilidade de que as testemunhas se esqueçam dos fatos ou não possam ser localizadas, seja pela fundada imprevisibilidade do momento em que o feito retomaria seu curso, em razão de o recorrente estar foragido desde a ocorrência do fato, ocorrido três anos antes da decisão [então] impugnada, ou, ainda, por se tratar de medida de economia processual, em razão da existência de testemunhas em comum com outro réu (Doc. 3 – fl. 166). Em caso análogo, decidiu a Segunda Turma ser a providência necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo) (HC 135.386, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/8/2017)...”
(HC 165581 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08-03-2019 PUBLIC 11-03-2019).

Nesse sentido:

[...] A produção antecipada de prova testemunhal prevista pelo artigo 366 do Código de Processo Penal possui caráter de medida cautelar voltada à segurança e conservação da prova. Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal e, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, in casu dos agentes policiais e do ofendido, este último que no ano vindouro será considerado pessoa idosa, demonstrada está a necessidade da antecipação de suas oitivas.
(N.U 1000016-27.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

[...] “Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a Terceira Seção do STJ, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Relator p/ acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 9/12/2016), considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes” [STJ. AgRg no AREsp 2100890 / MS. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 19/9/2022].
(N.U 1001619-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

[...] É admissível a produção antecipada probatória nas hipóteses em que não havendo outros meios de prova disponíveis, a testemunha, em razão de seu ofício, tenha contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes do STJ e STF. Com efeito, os Tribunais Superiores têm entendido possível flexibilizar a aplicação do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ e, portanto, existindo risco de perecimento de prova essencial ao deslinde da causa, bem como, do comprometimento da busca da verdade real, a antecipação da produção probatória é medida legitima, sem que isso configure ofensa à Súmula nº 455 do STJ.
(N.U 1004260-62.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

In casu,
os fatos ocorreram em 19/11/2020, ou seja, há mais de 03 (três) anos. Assim, aguardar até que o imputado seja localizado, poderá prejudicar ainda mais os esclarecimentos do ocorrido, especialmente pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos pelas testemunhas e vítima, demonstrando necessária urgência para a produção de provas de forma urgente.

As testemunhas arroladas na denúncia são as seguintes:

“1) João Batista Conceição Nunes Santos, Policial Militar;

2) Ronisson Alves Herculano, Policial Militar;

3) Dejamilson Sebastião Conceição Rocha, testemunha;”

Sabemos que, quanto mais os depoimentos das testemunhas se distanciam do ocorrido, maior a probabilidade que detalhes relevantes do fato delituoso sejam perdidos.

Ademais, vale registrar que a colheita antecipada de provas não traz nenhum prejuízo para a defesa, uma vez que, além do ato ser realizado na presença de seu defensor, caso o imputado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção dos elementos de convicção que julgar necessários para a alicerçar a tese defensiva, inclusive a repetição daqueles obtidos por antecipação, desde que apresente argumentos idôneos.

Isso significa que a produção antecipada de provas urgentes, com propósito puramente conservativo e cautelar, não esgota a plena e efetiva realização do direito probatório do acusado, o que somente se verificará com a retomada da marcha processual, presentes o acusado e seu defensor.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Fernando de Souza Cândido
, mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023